Tribunal: TJES
Processo: 0006815-64.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006815-64.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ABRAAO GONCALVES DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0006815-64.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ABRAAO GONCALVES DOS SANTOS, JACKSON POTRATZ

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que condenou os réus pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando penas de reclusão, em regimes aberto e semiaberto, e pagamento de dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição de um dos apelantes por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei de Drogas; e, quanto ao outro apelante, a aplicação da fração máxima da minorante prevista no § 4º, do art. 33, do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006); (iii) avaliar se é possível aplicar a fração máxima da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da aludida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é de tipo penal misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das ações descritas, independentemente de ato de comércio.

4.
A materialidade do crime foi comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão e de constatação, bem como por laudo químico que confirmou tratar-se de cocaína, totalizando 285g distribuídas em 209 pinos.

5.
A autoria foi demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, gozando esses agentes de fé pública e presunção de veracidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.546.677/TO, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., j. 09/09/2025).

6.
Não há elementos que indiquem interesse pessoal dos policiais ou contradições capazes de descredibilizar seus testemunhos, os quais se mostram harmônicos com as demais provas colhidas.

7.
A negativa de autoria e a alegação de posse de pequena quantidade para consumo próprio não encontram amparo nos autos, diante da apreensão de entorpecentes embalados e prontos para comercialização.

8.
A desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, é inviável, pois a quantidade, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão evidenciam finalidade mercantil, e não destinação ao uso pessoal.

9.
É possível a coexistência das condições de usuário e traficante, sem descaracterização do crime de tráfico, quando comprovada a destinação da droga à venda.

10.
A fração de redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, deve considerar a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme entendimento firmado pelo STF (Tema 712 da Repercussão Geral) e pelo STJ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.258.560/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 14/03/2023).

11.
Diante da expressiva quantidade e da natureza da droga apreendida (cocaína), mostra-se adequada a redução na fração de 1/6 (um sexto), mantida a dosimetria fixada na sentença.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 712 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp n. 2.546.677/TO, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., j. 09/09/2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.258.560/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 14/03/2023.

Vitória, 17 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006815-64.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ABRAAO GONCALVES DOS SANTOS, JACKSON POTRATZ

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Abraão Gonçalves dos Santos

e
Jackson Potratz
, inconformados com a sentença proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal da Serra – Comarca da Capital (id. 15288042).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03v (autos digitalizados no id. 15287754) narra os seguintes fatos:

“[...] no dia 01 de setembro de 2023, por volta das 14h24min, na Rua Andireva, Residencial Centro da Serra, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, devidamente associados, traziam consigo drogas ilícitas para os fins de traficância, bem como, na residência do segundo denunciado, guardavam mais drogas ilícitas para o mesmo fim, conforme Boletim Unificado nº 52201773 de fls. 05/10.

Depreende-se dos autos, que policiais militares, por determinação do CIODES, prosseguiam ao local dos fatos, a fim de verificar a veracidade de uma informação que dava conta que dois indivíduos estariam escondendo algo de ilícito em um terreno baldio.

Chegando ao local indicado, os policiais avistaram dois indivíduos com as mesmas características repassadas pelos CIODES, os quais, posteriormente foram identificados como sendo os ora denunciados Abraão Gonçalves dos Santos e Jackson Potra.

Dessa forma, a guarnição os abordou e, em procedimento de busca pessoal, encontrou na cintura do denunciado Abraão, uma sacola contendo 180 (cento e oitenta) pinos da substância entorpecente conhecida como cocaína e nada de ilícito foi encontrado com o denunciado Jackson.

No entanto, durante os procedimentos da abordagem, a avó do denunciado Jackson, de nome Verônica Potratz, se aproximou dos militares e disse-lhes que estava indignada com seu neto, pois ele estava guardando uma arma de fogo e drogas em cima do guarda-roupas dele.

Assim, com autorização da Srª. Verônica, os policiais foram até a residência do denunciado Jackson, onde, em seu quarto, conforme relatado por sua avó, foram localizados, em cima do guarda-roupas, uma réplica de pistola e um vasilhame de perfume contendo 29 (vinte e nove) pinos da substância entorpecente conhecida como cocaína, possuindo a mesma embalagem daquelas empreendidas em poder do denunciado Abraão. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou
Abraão Gonçalves dos Santos
nas sanções do
art
igo
33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006
, à pena de
04
(
quatro
) anos e
02
(
dois
) meses de reclusão
, em
regime aberto,
e ao pagamento de
417
(
quatrocentos e dezessete
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e
Jackson Potratz
nas sanções do
art
igo
33,
caput
, da mesma lei
, à pena de
06 (seis) anos, 0
9
(
nove
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão
, em
regime
semiaberto
, e ao pagamento de
680
(
seiscentos e oitenta
) dias-multa
.

Em
razões recursais
(id. 15288047), a Defensoria Pública pugna pela absolvição do réu
Jackson Potratz
por ausência de provas que mantenham o decreto condenatório. Subsidiariamente, para o mesmo acusado, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da mencionada lei. Por fim, especificamente quanto ao réu
Abraão Gonçalves dos Santos
, a defesa pugna pela aplicação da fração máxima para a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo à fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao
pleito de absolvição
do réu Jackson Potratz quanto a
o crime de tráfico de droga
s
, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou devidamente evidenciada por meio do Boletim Unificado de fls. 09/14, Auto de Apreensão às fls. 29/30, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 31 e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de nº 9012/2023 às fl. 142, todos dos autos digitalizados constantes no id. 15287754, que atestam a apreensão de 209 (duzentos e nove) unidades (pinos) de cocaína, com massa total de 285g (duzentos e oitenta e cinco gramas).

Quanto à
autoria
, também é inconteste por meio da prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o policial militar Dalmácio Alves assim narrou os fatos (fls. 15/16 – autos digitalizados no id. 15287754):

[...] que por determinação do CIODES, prosseguimos até o bairro Residencial Centro da Serra, mais precisamente na Rua Andireva, para verificar denúncia de dois indivíduos, um trajando calça amarela e camisa branca e o outro camisa azul e bermuda quadriculada, que estariam escondendo algo em um terreno baldio, não sabendo precisar se eram armas ou drogas. Chegando no local avistamos os indivíduos mencionados na denúncia com tais características, ao serem abordados e após fazer a revista pessoal,
onde foi localizado na cintura do indivíduo de calça amarela, uma sacola contendo 180 pinos de substância similar a cocaína, sendo identificado como Abraão Gonçalves dos Santos e nada de ilícito com Jackson Potratz, porém, com a chegada da sua avó Verônica Potratz, esta nos informou que indignada com seu neto, que em cima do seu guarda-roupas havia uma arma de fogo e drogas, com a autorização da mesma, prosseguimos ao quarto do mesmo e lá foi encontrado uma réplica de pistola além de um vasilhame de perfume contendo 29 pinos de substância similar a cocaína, com a mesma embalagem das encontradas na cintura de Abraão.
Tendo em vista o local ter vários terrenos baldios foi solicitado o apoio [...] porém nada mais de ilícito foi encontrado. [...].

No mesmo sentido foi o depoimento, em sede inquisitorial, da policial militar Mariza Ferreira dos Santos (fls. 17/18 – autos digitalizados no id. 15287754).

Posteriormente, os policiais militares foram ouvidos em juízo (
link
de acesso no id. 15288039), oportunidade em que confirmaram seus depoimentos em fase investigativa, ratificando a autoria delitiva que pende em face dos acusados. Confira-se a transcrição na sentença (id. 15288042):

[...] QUE se recorda da ocorrência; QUE recebeu informação via CIODES sobre dois indivíduos com determinadas características que estariam escondidos no mato, em uma rua que dá acesso a um pasto e à “beira rio”; QUE, ao se deslocar até o local indicado, avistaram dois suspeitos no caminho; QUE foi dada voz de abordagem e o depoente abordou o indivíduo identificado como
Abraão
;
QUE com
Abraão
foi encontrada uma grande quantidade de droga, razão pela qual foi algemado e colocado de lado; QUE, em seguida, realizou a revista no indivíduo identificado como
Jackson Potratz
; QUE, durante a abordagem, a avó de
Jackson
apareceu na porta da casa, chorando, afirmando que não aguentava mais a situação, pois toda vez que ele saía da cadeia causava problemas; QUE a avó informou que havia uma arma e drogas em cima do guarda-roupa de
Jackson
; QUE foi perguntado à avó se os policiais poderiam entrar e ela autorizou, indicando o local exato onde os objetos estavam; QUE, no local indicado, foram encontrados, dentro de uma caixa de perfume, uma arma simulada (arma de brinquedo) e entorpecentes;
QUE
Jackson
, de forma irônica, afirmou: “
Rapaz, eu não gosto de traficar, não. Eu gosto é de roubar.
”; QUE, ao ser questionado sobre a arma,
Jackson
respondeu que a utilizava para cometer assaltos; QUE o indivíduo
Jackson Potratz
é bastante conhecido no bairro, sendo ele e seu irmão envolvidos com furtos e tráfico de drogas; QUE não possui recordação anterior do outro indivíduo abordado na ocasião [...].

Nesse contexto, cabe ressaltar que em relação ao valor probatório dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CREDIBILIDADE NO TESTEMUNHO DOS AGENTES DA LEI. DECISÃO MANTIDA. [...] III. Razões de decidir [...] 7.
O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de incriminação injustificada por motivos pessoais.
[...] IV. Dispositivo e tese [...] 3. O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de incriminação injustificada por motivos pessoais. [...] (AgRg no AREsp n. 2.546.677/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025)”.

Por outro lado, o recorrente
Jackson Potratz
negou a prática do crime do tráfico de drogas, assumindo a propriedade de apenas 06 (seis) pinos de cocaína, dentre as encontradas em sua residência. Somado a isso, afirmou desconhecer e não ter nenhuma relação com o outro acusado, alegando que estava apenas passando próximo de sua casa quando da abordagem.

Não obstante, em que pese a versão apresentada pelo réu, os depoimentos prestados pelos policiais militares são uníssonos e harmônicos no sentido de que, em patrulhamento determinado pelo CIODES, o ora apelante matinha, em sua residência, entorpecentes prontos e embalados para comercialização, sem autorização ou em total desacordo com determinação legal.

Pelo exposto, tenho que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o
pleito absolutório
requerido pela
Defensoria Pública
não
merece prosperar
(art. 386, CPP).

Noutro giro, quanto ao
pleito subsidiário
de
desclassificação do delito
de tráfico de drogas
para
a conduta
previst
a
no
artigo 28,da Lei nº. 11.343/2006
, também específico para o acusado
Jackson Potratz,
sabe-se que há alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal. Vejamos.

Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Nessa linha, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 está no fato de que, para configuração do último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja o consumo próprio.

No caso, trata-se da apreensão de 29 (vinte e nove) pinos de cocaína, embalados, separados e prontos para a distribuição, em unidades (microtubos) semelhantes àquelas apreendidas com o outro acusado, peculiaridades que evidenciam que a droga apreendida com os réus se destinava à comercialização de entorpecentes.

Outrossim, é sabido que
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois es
s
e, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício
. Sendo assim, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Portanto,
inviável
também
o acolhimento da
desclassificação
pretendida
.

Por derradeiro,
a defesa requer
a aplicação da
fração máxima para a
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
especificamente quanto ao réu
Abraão Gonçalves dos Santos
.

No que concerne à fração a ser utilizada, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que é possível a aplicação da quantidade e variedade de drogas para modular a fração da causa de diminuição do § 4°, art. 33 ,da Lei nº 11.343/2006, desde que não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de mérito, em sede de repercussão geral (Tema 712), assentando que
“a
s circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.

Também é esse o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA E A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Reconhecida a hipótese de aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a pena provisória foi reduzida na fração de 1/6, ante a grande quantidade das drogas apreendidas - 11.650,4g de maconha -, elementos que reclamam uma maior resposta estatal no momento da realização da dosimetria da pena, nos moldes já assentados na jurisprudência desta Corte Superior.

[...] (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.258.560/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023)”.

No presente caso, diante da expressiva quantidade (180 pinos) e da natureza (cocaína – alto poder viciante) das drogas apreendidas com o acusado, circunstância não utilizada na primeira fase da dosimetria, entendo como adequada ao caso concreto a fração de 1/6 (um sexto), exatamente conforme fundamento e aplicação em sentença.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Vitória, 17 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)